Tribunal: CARF
Processo: 19726.002530/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.002530/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
INEPAR S/A INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/01/1999
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No8 DO E. STF. APLICAÇÃO ART. 150 §4o
CTN. SÚMULA CARF No 99. DIFERENÇAS LANÇADAS
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caco concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento total ou de parte do tributo na prestadora aplica-se os
termos do art. 150§ 4o. Inteligência da Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação da antiga Delegacia da Receita Previdenciária de (e- fls. 289/295) por sua precisão e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.002530/2008-09
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002530/2008-09

as folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos
digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização da Gerência Executiva em
Curitiba/PR, pertinente as contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa,
Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, além das contribuições dos segurados; 0 valor
do presente lançamento é de R$ 323.981,91 (trezentos e vinte e três mil novecentos e
oitenta e um reais e noventa e um centavos), consolidado em 31/03/2004.
2. A apuração deu-se com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente da
execução de contratos de execução de obras e serviços de construção civil prestados
pela empresa E. V. HERTZ ELETROMECÂNICA INDUSTRIAL LTDA., CNPJ
82.347.790/0001-40, a empresa contratante Inepar S/A Indústria e Construções, CNPJ
76.627.504/0014-12, conforme o Relatório Fiscal de fls. 39/42 e comunicado de fls.
57/58, estando os serviços descritos no Anexo de fls. 43/54.
3. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, a contratante não comprovou o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída
em nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços executados, através de guias de
recolhimento, no prazo e valores estabelecidos na legislação.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Após a notificação, a empresa contratante transferiu sua sede e domicilio tributário
para o Rio de Janeiro/RJ (fls. 75 e 217).
5. No prazo regulamentar, a empresa contratante contestou o lançamento através do
instrumento de fls.61/73, anexando os documentos que comprovam a capacidade
postulatória dos signatários da impugnação (fls. 74/75) e demais documentos (fls.
76/189).
6. Como defesa, alega a EMPRESA CONTRATANTE:
Do cerceamento de defesa
6.1. que a fiscalização, em evidente abuso de autoridade, emitiu 215 Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito — NFLD, todas recebidas na mesma data, com prazo
comum de 15 dias para impugnação, o que inviabiliza a correta e perfeita análise e
discussão dos fatos e do direito aplicável, impossibilitando a apresentação de todos os
documentos necessários à sua defesa;
6.2. requer deferimento de novo prazo, de no mínimo 90 (noventa) dias, para
apresentação de defesa complementar e juntada de documentos;
6.3. requer realização de prova pericial contábil, sob pena de ofensa a principio
constitucional previsto no artigo 5 2, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
Da decadência
6.4. o lapso temporal transcorrido entre a data prevista para o cumprimento das
obrigações e a data da consumação da notificação de lançamento supera o quinquídio
decadencial previsto no Código Tributário Nacional — CTN, encontrando-se os
supostos débitos alcançados pela decadência;
6.5. não há óbice em se reconhecer a decadência no curso do processo administrativo;
6.6. a decadência das contribuições previdenciárias, que têm natureza de tributo, é
regida pelo CTN, que tem status de lei complementar, sendo que o Conselho de
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002530/2008-09

Contribuintes vem sedimentando o entendimento do prazo de decadência de cinco anos
para lançamento;
Da Solidariedade
6.7. os Auditores Fiscais desconsideraram o contrato de prestação de serviços, que tem
caráter eminentemente civil;
6.8. o vinculo empregatício que gerou a obrigação do recolhimento da contribuição
previdenciária em questão, se estabeleceu exclusivamente entre a empresa construtora e
seus colaboradores;
6.9. ao INSS falta competência para examinar a relação empregatícia eventualmente
caracterizada entre a Notificada e os empregados de sua contratada;
6.10. a Notificada somente poderia ser responsabilizada pelo recolhimento das
contribuições sob análise, no caso de comprovado inadimplemento por parte da empresa
construtora;
6.11. a Notificada está sendo penalizada por mera presunção de inadimplemento de
obrigação tributária exigível a terceiro;
6.12. as contribuições devem ser lançadas contra o prestador de serviços, e dele
inicialmente exigidas. Isto evitaria desconsiderassem o contrato, assim como evitaria a
aferição indireta da base de cálculo da contribuição;
6.13. a responsabilidade do proprietário/dono da obra é subsidiária em relação ao
executor/construtor;
6.14. o artigo 30, inciso VI, da Lei n 9 8.212/91, faz referência ao artigo 25 do mesmo
diploma, o qual, por sua redação original — conferida pela Lei no 8.398/92 e
posteriormente modificada pela Lei n2 9.528/91- não contempla a hipótese de
solidariedade;
6.15. inaplicável na relação Notificada/empresa construtora, a Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 10.256/01, eis que o fato que teria gerado a obrigação ocorreu
em período pretérito a sua edição;
6.16. a solidariedade deve ser contemplada em Lei Complementar, em respeito a nova
ordem constitucional;
Das sanções
6.17. a Notificada não é contribuinte, não se adequando ao conceito de sujeito passivo
da obrigação fiscal, dada pelo artigo 121, do CNT (sic);
6.18. as multas não são aplicáveis à Notificada;
6.19. a estipulação de um encargo, a titulo de multa, no valor consignado na NFLD,
retrata um abuso de forma e de legitimidade, afrontando o texto constitucional em sua
proibição de uso do tributo com efeito de confisco;
Dos Fundamentos Legais das Rubricas
6.20. impugna a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo Fisco, em todos os
seus termos, seja com relação ao mérito dos lançamentos, seja com relação aos
acessórios, por falta de competência da legislação mencionada para tratar de matéria
tributária, bem como por violação de direito intertemporal;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002530/2008-09

6.21. tendo as contribuições temporárias natureza de tributo, a legislação que cria,
extingue ou modifica tributos bem como a que estabelece multas por inadimplemento
dessas obrigações deve ser editadas por Lei Complementar, em respeito a nova ordem
constitucional, respeitando-se a legislação vigente A época do fato gerador, excetuando-
se no que se refere A imposição de multas, face a expressa menção do artigo 106, II,
alíneas "a" e "c" do CTN, que primou pela aplicação do regime jurídico menos gravoso
contra o devedor.
6.22. Finda por sintetizar seus pedidos de que seja dado ao processo o efeito suspensivo,
nos termos do artigo 151, inciso Ill, do CTN; seja declarada a improcedência da NFLD;
ou, caso assim não se entenda, a insubsistência da cobrança das contribuições e multas,
posto que inconstitucionais e o deferimento do pedido para apresentação de defesa
complementar e apresentação de documentos, no prazo de 90 (noventa) dias.
7. A empresa contratada contestou o lançamento, As fls. 194/197, juntando docs.
comprovantes da capacidade postulatória de seus patronos As fls. 198/213.
8. Como alegações de defesa, a EMPRESA CONTRATADA aduz:
Da Solidariedade
8.1. A empresa prestadora dos serviços efetuou correta e tempestivamente o
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos empregados que
trabalharam na INEPAR.
8.2. A empresa contratante, e só a ela, cabia o dever de fazer a retenção de 11% do valor
bruto das notas fiscais emitidas pela defendente, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91,
sendo a responsabilidade entre as empresas apenas subsidiária, e não solidária, como
entende o INSS.
Devido A falha da empresa contratante, a empresa contratada ficou impedida de
promover a compensação das contribuições relativas aos referidos empregados,
tampouco podendo pedir restituição dos valores que não foram retidos pela empresa
contratante.
Das sanções e da aplicação da taxa SELIC
8.3. A multa aplicada e a taxa incidente sobre a divida previdenciária são abusivas, e
colidem com o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
8.4. Finda por pedir o deferimento da "compensação dos valores retidos nas notas
fiscais das contribuições devidas A Previdência Social, em conformidade com
disposição do artigo 212 da Instrução Normativa INSS/DOC (sic) no 100, de 18 de
dezembro de 2003" (?), caso suas razões de defesa não sejam acolhidas. Pede, ainda, a
redução dos juros e da multa aplicados, e que se defira novo prazo para juntada dos
documentos faltantes, protestando a inexistência de tal débito para com a Previdência
Social.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRP abaixo ementada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA -
CONSTRUÇÃO CIVIL
A responsabilidade solidária não com porta benefício de ordem, podendo o INSS exigir
o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor dos art. 30, inciso VI, da Lei
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002530/2008-09

no 8.212/91., com a redação vigente à época dos fatos geradores, c/c art. 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) .
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 304/339
(tomador do serviço).
04 – Após trâmite administrativo relacionado a questionamento há muito superado
pelo STF relacionado a necessidade de depósito recursal previsto no art. 126 § 1o da Lei 8.213/91
c/c art. 306 do RPS (Decreto 3.048/99) às fls. 530 decisão da SRFB determinando o
prosseguimento do recurso para análise nesse Colegiado, sendo o relatório do necessário e o que
interessa para o deslinde do presente.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
05- Conheço do recurso interposto pela contribuinte por estarem presentes as
condições de admissibilidade.
06 – Em seu recurso a contribuinte alega acerca da decadência do lançamento da
NFLD 35.683.153-1 e no mérito questiona a responsabilidade solidária atribuída pelo
lançamento, a inconstitucionalidade da Taxa Selic, da multa confiscatória, a aplicação de efeito
suspensivo.
07 – Quanto a decadência, verifica-se que o lançamento trata, de acordo com o
relatório fiscal de fls. 76/82 do período de 02/1994 a 01/1999, e constitui o crédito tributário
diretamente na pessoa da tomadora em decorrência de prestação de serviços de construção civil a
seu serviço, com a aplicação do instituto da responsabilidade solidária do art. 30 VI da Lei
8.212/91 vigente a época dos fatos geradores que assim diziam:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações; (Texto
original)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002530/2008-09

08 – O lançamento foi cientificado ao contribuinte no dia 31/03/2004 de acordo
com fls. 74 da NFLD, sendo que a autoridade lançadora reconhece tratar-se de cobrança de
diferenças de valores da empresa prestadora de acordo com relatório fiscal:
“A empresa notificada não apresentou os comprovantes de recolhimento da empresa
prestadora de serviços de construção civil acima identificada, embora intimada para esse
fim, na forma do disposto no item 17 da Ordem de Serviço INSS/DARF n.° 51, de
06/10/1992, e no item 16 da Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 165, de 11/07/1997, para
período notificado, com exceção de uma guia em 10/98, consequentemente, responde
solidariamente pelos encargos decorrente de prestação dos serviços.
Guia de recolhimento referente a competência 10/1998,acima referida, recolhida de
forma genérica, sem vinculação ou nexo com os serviços executados na tomadora,
contrariando os dispositivos dos atos normativos acima mencionados, não foi aceita
para fins de elisão da responsabilidade solidária.
Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa
empresa há registros de recolhimentos para o período do débito apurado,
entretanto, como não foram apresentadas as guias de recolhimento, conforme
estabelecem os atos normativos acima mencionados, para que fossem analisadas a
sua vinculação a tomadora e aos serviços executados, não foram aceitos para fins de
elisão da responsabilidade. ” Grifei

09 – Diante desse cenário entendo ser aplicável os termos da Súmula Vinculante
no 081 do E. STF com a aplicação do lustro decadencial e para a contagem do prazo quinquenal,
diante da informação de recolhimento na empresa prestadora pela autoridade fiscal, aplica-se os
termos do art. 150 § 4o do CTN em vista da inteligência da Súmula no 992 do CARF.
10 - Nesse caso possível tal entendimento, pois trata-se de responsabilidade
solidária do art. 30, VI da Lei de Custeio em que o tomador do serviço tinha a responsabilidade
quase que objetiva, sem haver o lançamento de nenhum crédito tributário anterior no prestador
de serviço, para comprovar os recolhimentos relativos ao terceiro, ressalvado ainda a
inexistência de benefício de ordem, relacionada à obra de construção civil.
11 – Portanto, e de acordo com a mesma lógica utilizada no lançamento, caso a
tomadora, ora recorrente, apresentasse as guias relativas à prestadora, estaria ilidida a sua
responsabilidade solidária, portanto, verificado pela autoridade lançadora a ocorrência de
recolhimentos na prestadora, é de se aplicar os termos na contagem do prazo decadencial do art.
150 § 4o do CTN.
12 – Portanto, de acordo com os fundamentos acima entendo que deve ser
reconhecida a decadência do lançamento do período de 02/1994 a 01/1999, ficando prejudicado
a análise dos demais temas recursais em razão do reconhecimento da decadência total do
lançamento.

1 Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
2 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002530/2008-09

Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, DOU -LHE
PROVIMENTO para reconhecer a decadência do crédito lançado por solidariedade do período
de 02/1994 a 01/1999, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital